Tribunal: STF
Processo: RE 1440511
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União formalizou recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado: 



    TRIBUTÁRIO. IPI. ISENÇÃO. VEÍCULO. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.034, DE 1º DE MARÇO DE 2.021. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS NA LEI Nº 8.989/95. VIOLAÇÃO. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL.



    As alterações promovidas pela Medida Provisória nº 1.034, de 1º de março de 2021- seja no que tange à imposição de limite de valor dos veículos a serem adquiridos, seja pelo aumento do prazo dentro do qual uma segunda isenção não pode ser concedida - somente podem ser aplicadas após noventa dias da sua publicação (após 1º de junho de 2021), sob pena de vulneração ao princípio que consagra a anterioridade nonagesimal.



    Apelação e remessa oficial desprovidas.



    Em suas razões, alega violação aos arts. 145, § 1º; e 153, §§ 1º e 3º, inciso I, da Constituição Federal. 



    Sustenta que a extrafiscalidade do tributo está decantada no art. 153, § 1º, da Carta Magna, que permite ao Poder Executivo alterar as alíquotas do IPI, atendidas as condições e limites estabelecidos em lei.



    Postula pelo reconhecimento da constitucionalidade do § 7º do art. 1º da Lei n. 8.989/95, que fixou o limite de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para a aquisição de veículos com isenção de IPI por pessoas com deficiência, bem como ampliou o prazo para nova aquisição, sem a observância de qualquer anterioridade, por não se tratar de aumento de tributo.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem manteve a sentença concessiva da segurança, por concluir necessária a observância do princípio da anterioridade nonagesimal, vez que as alterações promovidas pela Medida Provisória n. 1.034/2021 — que ampliou o prazo e limitou o valor para a aquisição de veículo automotor por pessoa com deficiência — acarretaram aumento indireto do tributo. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    A Medida Provisória nº 1.034/2021 (artigo 2ª) promoveu alteração do parágrafo único do art. 2º da Lei nº 8.989/95, nos seguintes termos:



    .......................................................................................................



    Da mesma forma, conferiu nova redação ao parágrafo sétimo do referido art. 2º, dispondo que, "na hipótese prevista no inciso IV do caput , até 31 de dezembro de 2021, a aquisição com isenção somente se aplica a veículo novo cujo preço de venda ao consumidor, incluídos os tributos incidentes, não seja superior a R$ 70.000,00 (setenta mil reais).”



    .......................................................................................................



    A vedação à instituição ou aumento de tributos antes de decorridos 90 dias da publicação da lei (artigo 150, III, "c", da Constituição Federal) é aplicável ao IPI conforme preconizado no art. 153, inciso IV, da Constituição Federal. 



    O Supremo Tribunal Federal registra precedentes no sentido de que a restrição de benefício fiscal, por acarretar a majoração indireta de tributo, impõe a observância ao princípio da anterioridade nonagesimal, nos termos em que disposto no artigo 150, inciso III, "c", da Constituição Federal (RE 1257792, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Publicação: 09/03/2020). 



    Com efeito, as alterações promovidas pela Medida Provisória nº 1.034, de 1º de março de 2021- seja no que tange à imposição de limite de valor dos veículos a serem adquiridos, seja pelo aumento do prazo dentro do qual uma segunda isenção não pode ser concedida - somente podem ser aplicadas após noventa dias da sua publicação (após 1º de junho de 2021), sob pena de vulneração ao princípio que consagra a anterioridade nonagesimal.



    .......................................................................................................



    No caso dos autos, a Medida Provisória nº 1.034, de 2.021, entrou em vigor quando o Impetrante já havia adquirido o direito de receber nova isenção, pois devidamente decorrido o prazo de 2 anos que lhe foi dado quando da aquisição de seu veículo, ocorrida em 11/03/2019. 



    Nesta perspectiva, é de ser mantida a sentença concessiva de segurança que afastou a limitação imposta pela Medida Provisória nº 1.034, de 1º, de março, de 2.021.



    Esse entendimento não se afasta da compreensão do Supremo quanto à matéria, acerca do dever de observância aos princípios da anterioridade geral e nonagesimal nas hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais, presente, nestas situações, majoração indireta de tributos:



    AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO. RISTF, ART. 332. RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR.



    1. O art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal preconiza que não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada.



    2. Precedentes recentes de ambas as Turmas desta CORTE estabelecem que se aplica o princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, nas hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais, haja vista que tais situações configuram majoração indireta de tributos.



    3. Ressalva do ponto de vista pessoal do Relator, em sentido oposto, na linha do decidido na ADI 4016 MC, no sentido de que a redução ou a extinção de desconto para pagamento de tributo sob determinadas condições previstas em lei, como o pagamento antecipado em parcela única, não pode ser equiparada à majoração do tributo em questão, no caso, o IPVA. Não-incidência do princípio da anterioridade tributária.



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.



    (RE 564.225-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 4/12/2019)



    A propósito, ambas as Turmas já se manifestaram, nessa mesma linha, a respeito das alterações promovidas pela MP n. 1.034/2021:



     AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS POR PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. REDUÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. MEDIDA PROVISÓRIA 1.034/2021. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTOS NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



     I - Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o princípio da anterioridade nonagesimal é aplicável à revogação ou diminuição de benefício fiscal, tendo em vista que essas posturas acarretam elevação da carga tributária por via indireta. 



    II - A Medida Provisória 1.034/2021, ao restringir o benefício fiscal de isenção do IPI concedido às pessoas com deficiência, na aquisição de veículo automotor, promoveu a majoração indireta do tributo, de modo que deve ser observado o princípio da anterioridade nonagesimal . 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 1.413.296 AgR, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/3/2023)



    Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. IPI. Isenção. Lei nº 8.989/1995. MP nº 1.034/2021. Aumento indireto de tributo. Anterioridade. Necessária observância. 



    1. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o aumento indireto de tributos deve observância à anterioridade. 



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.



    (RE 1.410.692 AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 1º/3/2023)



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. IPI. Benefício fiscal de isenção. Lei nº 8.989/95. Alterações promovidas pela MP nº 1.034/21. Restrição. Majoração indireta de tributos. Ocorrência. Observância do princípio da anterioridade nonagesimal. Necessidade. 



    1. A restrição do benefício fiscal de isenção de IPI na aquisição de veículos por portadores de necessidades especiais deve observar a anterioridade nonagesimal de que trata o art. 150, inciso III, alínea c, da Constituição Federal. Precedentes. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    3. Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante o art. 1.021, § 4º, do Novo CPC, caso seja unânime a votação. 



    (...)



    (RE 1.413.476 AgR, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 16/3/2023)



     3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    5. Publique-se.



Brasília, 7 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente